Tribunal: CARF
Processo: 13706.000718/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.000718/2009-47
ACÓRDÃO
2102-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WANDERLEY BARBOSA SANTOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas
mediante documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
3.070,00.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000718/2009-47
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física lavrado em
15/12/2008 (fls. 04 a 08), resultante de procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual DAA do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do qual se
exige o crédito tributário de R$ 3.532,20, tendo o imposto suplementar sujeito a
multa de ofício o valor originário de R$ 1.706,38.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 06), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.205,00, por falta de
comprovação ou de previsão legal para sua dedução, relativa aos recibos emitidos
por quatro prestadores de serviços.
O contribuinte foi cientificado deste lançamento por aviso de recebimento postal,
em 06/01/2009 (fl. 32).
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 26/01/2009 (fl. 02), por meio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada
de cópia de documentos pessoais (fl. 35) e de outros documentos (fls. 09/26), cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
- quanto aos recibos e notas fiscais no valor de R$ 6.205,00, dos profissionais Naire
Cristina A. Rosseto, no valor de R$ 1.440,00, Vanda Vasconcelos Moreira, no valor
de R$ 3.000,00, Jeanne Pires do Nascimento, no valor de R$ 70,00, Ateliê do Sorriso
Clin. Odontológica, no valor de R$ 1.000,00, e Anima Atend. Psicot. e Inst. Ltda, no
valor de R$ 695,00, são idôneos e emitidos por profissionais estabelecidos em Nova
Iguaçú/RJ, onde exerço minha atividade profissional;
- portanto, recorri e continuo recorrendo aos mesmos profissionais no citado
município, demonstrando a insubsistência e improcedência parcial da ação fiscal.
Ao final pede o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS
Podem ser deduzidas as despesas médicas quando comprovadas por
documentação hábil e idônea a efetiva prestação dos serviços e a vinculação do
pagamento ao serviço prestado.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000718/2009-47
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 07/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recorrente apresentou todos os recibos necessários para
comprovar suas despesas médicas, que são suficientes para respaldar suas deduções legais
conforme previsto na legislação tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ausência dos requisitos para fruição da dedução de despesas
médicas pelos recibos apresentados nos autos.
Importante ressaltar que, ao contrário do alegado pela DRJ, a intimação da
fiscalização não requisitou a prova do efetivo pagamento. Assim, tenho, para mim, que tal
exigência não pode ser vinculada à recorrente, sob pena de inovar na fundamentação da
autuação, competência que é defesa à autoridade julgadora. Portanto, tenho que a análise
recursal deve se reservar à regularidade dos recibos apresentados pela recorrente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000718/2009-47
4
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Quanto às despesas Vanda Vasconcelos Moreira, no valor de R$ 3.000,00, e Jeanne
Pires do Nascimento, no valor de R$ 70,00, há recibos que comprovam as despesas, não sendo
razoável exigir a comprovação do efetivo pagamento no caso em tela. Assim, voto por
restabelecer a dedução das referidas despesas, totalizando R$ 3.070,00.
Em relação aos demais profissionais, o fato é que, apesar de reafirmar seu
inconformismo por meio de recurso voluntário, remanesce a falta de atendimento aos requisitos
legais para aceite dos recibos, como já indicado corretamente pela DRJ. O recorrente poderia ter
diligenciado aos profissionais da saúde para obter o recibo com as informações complementares
solicitadas pela legislação, saneando a inconsistência inquinada no lançamento fiscal.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
DESPESAS MÉDICAS
O impugnante declarou em sua DAA oito valores como dedução de
despesas médicas no total de R$ 12.896,61 (fl. 29), tendo a equipe de
malha fiscal glosado quatro delas pela falta de comprovação ou de previsão
legal para sua dedução. Agora em sua impugnação ele apresenta todos os
comprovantes deles (fls. 09/26).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
autorizada pela Lei no 9.250/1995, em seu artigo 8o, o qual estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será
a diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário,
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente
na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000718/2009-47
5
.............................................................................................................
.....................
§ 2o O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao
seu próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das
despesas médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação
prevista na lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Este entendimento é reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu §
1o, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso
correspondente, não bastando, para utilizar as deduções com despesas
médicas, a apresentação de simples recibos ou declarações. A inversão legal
do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante
a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos
julgados a seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de
indícios da inidoneidade dos recibos apresentados para a
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000718/2009-47
6
comprovação de pagamentos de despesas médicas, justifica-se a
exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do
pagamento. Sem isso, o simples recibo ou a declaração do próprio
prestador de serviços sob suspeita são insuficientes para comprovar
a despesa, justificando a glosa. Recurso negado. 1o Conselho de
Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão 10248.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes
para demonstrar a efetividade do pagamento a título de despesas
com tratamento psicológico, mormente no caso de não terem sido
trazidos aos autos provas adicionais suficientes à comprovação da
efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis
quando comprovada mediante documentos hábeis e idôneos a
efetiva prestação dos serviços e a vinculação do pagamento ao
serviço prestado. 1o CC/ 6a Câmara/Acórdão 10616.542 em
17.10.2007.”
“DESPESAS
MÉDICAS
–
DEDUÇÃO
–
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO – Todas as deduções declaradas estão sujeitas à
comprovação ou justificação, mormente quando há dúvidas quanto
à prestação dos serviços. Em tais situações, a apresentação tão-
somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é
insuficiente para comprovar a efetividade dos serviços e dos
correspondentes pagamentos. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF 2a. Seção 1a. Turma Especial/ACÓRDÃO 280100.553
em 17.06.2010.”
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas
médicas demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam
o tratamento de saúde, sendo aceitos apenas o próprio contribuinte ou
seus dependentes incluídos na declaração, quem prestou o serviço, sendo
aceitos somente os profissionais descritos expressamente na legislação, a
descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do
efetivo desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro
do ano-calendário correspondente.
No presente caso, verifica-se que o impugnante é beneficiário de três
planos de saúde e utilizou serviços médicos de não integrantes do plano
durante vários meses do ano, bem como é servidor público federal e recebe
rendimentos preponderantemente de pessoas jurídicas (fl. 28), o que
permite a exigência de elementos adicionais para a comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e do pagamento.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000718/2009-47
7
Para a comprovação do pagamento, quem recebe rendimentos de pessoa
jurídica tem mais facilidade de produzir a prova, pois normalmente este
tipo de recebimento é depositado pelo pagador em conta bancária e, assim,
mesmo que não haja o cheque nominal ao prestador do serviço, é possível
demonstrar os saques coincidentes em data e valor com os pagamentos
efetuados pelas consultas.
Analisando-se os documentos apresentados na impugnação relativos aos
três prestadores que o contribuinte contesta a glosa, verifica-se que:
- é ineficaz para comprovar a dedução na DAA um pagamento no ano-
calendário 2006 de sessões de fonoaudiologia, correspondente ao recibo da
prestadora Naire Cristina Alves Rosseto, no valor de R$ 120,00 (fl. 10), por
referir--se a ano diverso do ano-calendário autuado;
- são ineficazes para comprovar a dedução na DAA onze pagamentos no
ano-calendário 2005 de quarenta e quatro sessões de fonoaudiologia,
correspondentes aos recibos da prestadora Naire Cristina Alves Rosseto, no
valor de R$ 1.320,00 (fls. 09 e 11/20, estando rasurado o ano do recibo de
março fl. 11), despesas estas que se repetiram em mais um ano como se
observa de outro processo também julgado nesta sessão, sendo necessário
para justificar a dedutibilidade destas despesas médicas a apresentação de
provas complementares correspondentes a prescrição e exames médicos,
bem como a comprovação dos pagamentos efetuados;
- são ineficazes para comprovar a dedução na DAA três pagamentos no ano-
calendário 2005 de atendimento psicológico, correspondentes aos recibos
da prestadora Vanda Vasconcelos Moreira, no valor de R$ 3.000,00 (fls.
21/23), despesas estas que se repetiram em mais um ano como se observa
de outro processo também julgado nesta sessão, sendo necessário para
justificar a dedutibilidade destas despesas médicas a apresentação de
provas complementares correspondentes a comprovação dos pagamentos
efetuados;
- é eficaz para comprovar a dedução na DAA um pagamento no ano-
calendário 2005 de duas sessões de fonoaudiologia, correspondentes ao
recibo da prestadora Jeanne Pires do Nascimento, no valor de R$ 70,00 (fl.
24);
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução com despesas médicas, no valor de R$ 3.070,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.376 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000718/2009-47
8

Fl. 66
DF CARF MF
Original